Tribunal: TJBA
Processo: 8140193-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140193-76.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOICICLEIDE DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MATHEUS GREGORIO CRUZ, EDSON HIRSCH NETO

APELADO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS

Advogado(s)
:
JOAO FERNANDO BRUNO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO. COBRANÇA DE SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA NÃO CONTRATADO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A cobrança de valores referentes a seguro de garantia estendida sem comprovação da contratação pelo consumidor caracteriza prática comercial abusiva, ensejando a devolução dos valores indevidamente cobrados.

2.

A repetição do indébito em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, pressupõe a demonstração da má-fé do fornecedor, o que não se verifica no caso concreto, devendo a devolução ocorrer na forma simples.

3.

A conduta da empresa em cobrar por serviço não contratado, aliada à resistência em solucionar o problema administrativamente, constitui falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

4.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à finalidade compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, mostrando-se adequado o montante de R$3.000,00 (três mil reais).

5.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8140193-76.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante JOICICLEIDE DO ESPÍRITO SANTO NASCIMENTO e como apelada ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.